Tribunal: TJSP
Processo: 2153111-72.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Roubo – Acervo probatório seguro à condenação - Ausência de fato novo ou de prova nova – Impossibilidade de realizar novo julgamento pela ação revisional – Conclusão condenatória que não comporta modificação – Revisão indeferida (voto n. 43388).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897765
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2153111-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é peticionário MATHEUS
HENRIQUE SALLES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram o pedido
revisional. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO MARQUES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO, LEME GARCIA, GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153111-72.2020.8.26.0000 -Voto no 43388
2
VOTO N. 43388
REVISÃO CRIMINAL N. 2153111-72.2020.8.26.0000
8o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS
COMARCA: ITANHAÉM
PETICIONÁRIO: MATHEUS HENRIQUE SALLES PEREIRA
REVISÃO CRIMINAL Roubo Acervo probatório seguro à
condenação - Ausência de fato novo ou de prova nova

Impossibilidade de realizar novo julgamento pela ação revisional
Conclusão condenatória que não comporta modificação Revisão
indeferida (voto n. 43388).
MATHEUS
HENRIQUE
SALLES
PEREIRA,
qualificado nos autos, foi denunciado, processado e condenado
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Itanhaém à pena
de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 26 dias-multa, no piso, como
incurso no art. 157, §2o, inciso II, na forma do art. 70, do
Código Penal (fls. 349/354 dos autos digitais).
A r. sentença condenatória transitou em julgado
(fls. 385).
Postula agora a revisão criminal. Apresenta
suas razões, através de advogado constituído, onde sustenta a
insuficiência probatória por entender ser a condenação
manifestamente contrária à prova dos autos. Aduz que embora
tenha peticionário confessado o delito na delegacia, o fez por ter
sido agredido, vindo, em juízo, a negar os fatos. Não foi
reconhecido pelas vítimas e os bens encontrados foram
adquiridos de viciados, desconhecendo a procedência ilícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153111-72.2020.8.26.0000 -Voto no 43388
3
Os autos do processo crime são digitais, o que
dispensa o apensamento.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opina
pelo indeferimento do pedido (fls. 32/38).
É o relatório.
Observa-se, de início, que a Revisão Criminal
será admitida, nos termos do artigo 621, do Código de Processo
Penal, quando:
I - a sentença condenatória for contrária ao
texto da lei penal ou à evidência dos autos;
II - a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que
determine ou autorize diminuição especial da pena.
Resulta, da interpretação do texto legal, que o
pedido sequer deveria ser conhecido. Como é sabido, não deve
ser conhecida a ação revisional que visa, tão somente, mero
reexame dos fatos, numa verdadeira apelação, sem qualquer
fato novo e cujos argumentos já foram apreciados, pois sua
finalidade, como decorre da lei, é reparar o erro judiciário. Mas
em
observância
ao princípio da ampla defesa, e em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, o pedido é
conhecido.
Ao cabo da instrução processual os fatos
descritos na denúncia restaram seguramente comprovados,
não havendo que se falar que a condenação é contrária à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153111-72.2020.8.26.0000 -Voto no 43388
4
evidência dos autos.
Em que pese a negativa apresentada em Juízo,
a confissão do peticionário na fase policial (fls. 82), admitindo o
roubo na companhia de seu irmão Anderson (também
condenado) e na condução de uma moto Honda/CG, vermelha,
encontra pleno amparo na prova colhida sob o crivo do
contraditório (art. 155, do CPP), de modo que, embora as
vítimas Samanta e Hugo não tenham reconhecido Matheus,
efetuaram o reconhecimento firme e seguro de Anderson, irmão
de Matheus e o policial militar Carlos confirmou ter
apreendidos os bens das vítimas na posse de Matheus e seu
irmão, bem como confirmou sua confissão.
A solução condenatória, portanto, encontra
amparo no acervo probatório, de modo que não se vê a
condenação como contrária à evidência dos autos.
A ação revisional, como sabido, não se presta ao
novo exame do processo já julgado em definitivo. Não é o pedido
revisional, como ensina a doutrina e a jurisprudência, a via
adequada para reapreciar o poder de convicção das provas no
caso concreto, para concluir se bem ou mal as apreciou a
decisão já transitada em julgado.
Há que se ter em conta, neste passo, que o
exame do conjunto probatório, o mesmo ora trazido em sede de
revisão criminal, foi enfrentado para suportar a condenação
contra a qual ora se insurge o peticionário, acobertando-se a r.
sentença com o manto da coisa julgada.
Não é demais ressaltar que a decisão contrária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153111-72.2020.8.26.0000 -Voto no 43388
5
à evidência dos autos autorizadora da revisão, como previsto na
lei, é aquela que não tem elemento mínimo de convicção ou
suporte na prova produzida. Não é o que se vislumbra nos
autos onde a prova produzida foi devidamente apreciada pelo
órgão jurisdicional competente.
Há nos autos elementos aptos a sustentar a
condenação que, por isso, não se revela solução
manifestamente contrária à evidência dos autos.
E como fundamentado, não é a ação de revisão
criminal instrumento próprio para nova análise e valoração da
prova amealhada, destinada que é, consoante sua disciplina
legal e as lições doutrinárias e jurisprudenciais, a reparar o
erro judiciário que, no caso dos autos, como fundamentado,
não se vê caracterizado.
Logo,
impossível
fica
acolher
o
pedido
revisional, pois não se vislumbra, nos autos, qualquer hipótese
autorizadora na forma acima especificada.
De forma conclusiva, por este voto, indefere-se
o pedido revisional.
É como voto.
Newton Neves
Relator